Tribunal: TJDFT
Processo: 0745535-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES. REUNIÃO DE PROCESSOS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE FATO ENTRE AS EMPRESAS. REUNIÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. – ITA contra a decisão que reconheceu a incompetência e determinou a reunião de ações por terem a mesma causa de pedir.
2. A decisão impugnada considerou haver conexão entre a presente demanda e a do Processo no 0720494-30.2024.8.07.0001, que tramita na 25a Vara Cível de Brasília, com base no art. 55 do CPC.
3. A agravante alega que não há conexão entre as ações, por falta de similitude entre as causas de pedir e os pedidos, e requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pede a reforma da decisão para afastar a conexão das ações, mantendo a competência da 19a Vara Cível de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se há conexão entre as ações relativas aos Processos 0744183-06.2024.8.07.0001 e 0720494-30.2024.8.07.0001, justificando a reunião dos processos para julgamento conjunto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se que a agravante ajuizou diversas ações contra as agravadas, alegando haver relação jurídica e de fato entre as empresas.
6. Há similitude entre as ações, pois ambas discutem a existência de eventual relação jurídica entre as empresas, justificando a reunião das ações para processamento conjunto.
7. A reunião dos processos visa evitar decisões conflitantes e garantir a eficiência do processo, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional.
8. Não há evidências de litigância de má-fé por parte da agravante, pois o mero exercício do direito de ação não configura má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido.
10. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A reunião de ações conexas visa evitar decisões conflitantes e garantir a eficiência do processo. 2. O mero exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé."